Tribunal: STF
Processo: MS 22151
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO
 DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
1.
Alegação de que o impetrante teria sido vítima de trama
maquiavélica, fruto de vingança pessoal arquitetada por um desafeto
seu, com participação dos membros da comissão de inquérito, que
demanda acurado reexame do acervo probatório produzido em sede
administrativa, tarefa incompatível com a via eleita.
2. Excessos
cometidos na redação do relatório final da comissão de inquérito que
 não contaminam o trabalho realizado na fase instrutória.
Parcialidade da comissão afastada.
3. Não tendo o impetrante
arrolado o nome das testemunhas que não teriam sido ouvidas pela
comissão de inquérito, descaracterizado está o alegado cerceamento
de defesa.
4. Mandado de segurança indeferido.